Tribunal: STF
Processo: HC 106832
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Excesso de prazo na formação da culpa. Matéria não apreciada pela Corte estadual nem pelo STJ. Aplicação da Súmula 691. 3. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 4. Ordem parcialmente concedida para que a autoridade coatora apresente o habeas corpus em mesa, para julgamento até a 10ª sessão subsequente à comunicação da ordem.